Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE RENDIMENTOS. INVIABILIDADE DE EXAME DA RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS JÁ DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de percentual de verba salaria é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.
2. A ausência de informações sobre os rendimentos salariais do devedor inviabiliza o deferimento da medida constritiva excepcional, ante a necessidade de uma análise casuística dos rendimentos percebidos pelo devedor, para fins de averiguação da possibilidade de relativização da proteção especial que lhe é conferida.
3. Se ainda estão pendentes diligências relacionadas a busca de ativos financeiros, bem como efetivada penhora no rosto de autos diversos objetivando a satisfação da dívida, não se justifica o deferimento da penhora de verba salarial, em razão da sua natureza excepcional.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.